Tribunal: TJES
Processo: 0003167-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003167-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR FONSECA NEVES DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003167-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VICTOR FONSECA NEVES DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE VIOLÊNCIA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de João Victor Fonsêca Neves de Jesus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES. O paciente foi preso em flagrante no dia 18 de setembro de 2024, em investigação de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas). A defesa alega que o decreto de prisão preventiva carece dos requisitos legais do art. 312 do CPP e que houve violência policial no ato de flagrante. Requer a liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar a alegação de nulidade do flagrante em razão de violência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite análise aprofundada de matéria fática, devendo o mérito da culpabilidade do paciente ser discutido na instrução criminal.

A nulidade do flagrante por violência policial somente é reconhecida quando a agressão é utilizada para obtenção de provas. No presente caso, a documentação anexada não comprova que eventual agressão influenciou a coleta de provas, não havendo justificativa para o relaxamento da prisão.

A prisão preventiva é medida excepcional, justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, conforme artigos 311 a 316 do CPP.

No caso concreto, o decreto de prisão está fundamentado na gravidade dos fatos (apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas) e no risco de reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente, o que justifica a segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ admite a reiteração delitiva como fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes outros elementos que justifiquem a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo a presença de indícios suficientes de autoria, materialidade e fundamentação idônea, especialmente para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias que justifiquem a cautelar.

A nulidade do flagrante por violência policial depende da comprovação de que a agressão influenciou a obtenção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 311-316.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC n. 100210052492, Rel. Desª Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021.

STJ, HC n. 741.270/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/9/2022.

STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 4/10/2022.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003167-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VICTOR FONSECA NEVES DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO VICTOR FONSÊCA NEVES DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Marechal Floriano/ES
.

Informa, na inicial de impetração,
que o paciente
foi preso em flagrante no dia 18 de setembro de 2024, em
inquérito
que apura suposta violação aos artigos 33 e 35 da lei de drogas.

Sustenta
que
a versão dos fatos constante no caderno processual não corresponde à realidade, sendo a reprodução unilateral dos policiais responsáveis pela abordagem.

A
lerta que
o requerente possui
condições pessoais favoráveis à liberdade eis que primário, de bons antecedentes e detentor de
residência fixa
.

Por esses apontamentos, julga ilegal o cárcere decretado nos autos de origem,
diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que
o
decretou.

Noutro flanco,
s
ustenta a ocorrência de nulidade no momento do flagrante, eis que praticada violência policial
durante
o ato
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente,
quanto às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem,
relembro que o
rito abreviado do

habeas corpus
não admite o revolvimento d
e
matéria fática
, não se mostra
ndo
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Dando seguimento
, destaco que as Cortes Superiores apenas reconhecem a nulidade de flagrante delito ocasionada por violência policial nos casos em que esta é empregada como meio de obtenção de provas. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O PACIENTE.
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO ACUSADO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ATESTADA EM LAUDO DE EXAME DE INTEGRIDADE FÍSICA
. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL. AGRESSÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS EM FACE DO RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU QUE SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO. ACÓRDÃO QUE IGNORA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E A NULIDADE OCORRIDA, DECIDINDO PELA CONDENAÇÃO COM BASE NO FLAGRANTE ILEGAL.
AÇÃO PENAL CONTAMINADA PELA NULIDADE DECORRENTE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS MEDIANTE AGRESSÃO POLICIAL.
INVIABILIDADE DE CHANCELAR A MÁCULA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO FLAGRANTEADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Hipótese na qual existe uma sentença que absolveu o paciente com base na nulidade das provas que ensejaram a deflagração da ação penal, tendo em vista a agressão realizada pelos policiais que realizaram a busca pessoal, constatada por meio de laudo de exame de integridade física, e um acórdão que, desprezando a referida mácula, entendeu por imperiosa a condenação. 2. Estando incontroverso nos autos que a busca pessoal ocorreu mediante agressão desnecessária ao acusado, uma vez que não há relato algum de resistência por parte deste, o acórdão só poderia afastar o decreto absolutório, fundamentado na nulidade, caso alcançasse conclusão em sentido contrário, o que não é a situação dos autos, em que o Tribunal reconheceu que a mácula seria irrelevante para afastar a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
3. Conforme inclusive ressaltou a Magistrada singular na sentença absolutória, estando a prova do delito de porte ilegal de arma umbilicalmente ligada ao flagrante eivado de nulidade em decorrência da violência policial realizada, sendo o testemunho do policial que realizou as agressões o único meio de prova do crime imputado, inviável a imposição da condenação.
4. Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação. 5. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material. 6. Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como dos elementos de informação dali decorrentes, restabelecendo a sentença no ponto em que absolveu o paciente do referido crime. Cópias do presente acórdão deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro, bem como à Corregedoria da Polícia Militar estadual, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

(HC n. 741.270/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Nessas situações, haveria, conforme suscitado na inicial de impetração, vício na colheita de provas e, consequentemente, o relaxamento do cárcere.

No presente
mandamus
, todavia,
a
documentação juntada à impetração não comprova

que
a agressão
em tese
praticada se relaciona com as provas colhidas.

Assim, tenho que não prospera a alegação de nulidade do flagrante.

Superado esse ponto,
relembro que
o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,

verifico que o juízo
de custódia
, ao decretá-la, entendeu pela sua necessidade como forma de resguardar a ordem pública, frente
a gravidade dos fatos, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (15 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e 05 pedras de crack), bem como frente ao risco de reiteração delitiva, eis que o paciente possui histórico criminal.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência das cortes superiores.

Esclareço, no ponto, que eventuais condições pessoais favoráveis do requerente, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.